Tribunal: STF
Processo: RE 106127
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
MONTEPIO DA FAMÍLIA MILITAR. ART-129 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO VENTILADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO ENFRENTOU, CONCEITUALMENTE, OS ARTIGOS 1.466 E SEGUINTES, DO MESMO CÓDIGO, ATENDO-SE A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E PRÁTICAS ESTATUTÁRIAS OU CONTRATUAIS DE ONDE NÃO É POSSÍVEL EXTRAIR AS CARACTERÍSTICAS LEGAIS DO PRETENSO SEGURO MÚTUO. ART-165, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CONTRARIADO, POR DIRIGIR-SE A PREVIDÊNCIA SOCIAL PROPORCIONADA PELO ESTADO, NÃO AO SEGURO PRIVADO. PRECEDENTE DA 1A. TURMA: RE-104.526. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO, NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.